Tribunal: TJMT
Processo: 1015329-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a decisão que defere a tutela de urgência para que não se dê o apontamento do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto possível a discussão em torno da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015329-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 730.071.961-91 (AGRAVADO), RAFAELA RIBEIRO COELHO DE SOUZA - CPF: 007.631.221-65 (AGRAVADO), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 730.071.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015329-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: GINCO URBANISMO LTDA. e BARU 21 EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADOS: LUCAS JOSE DE SOUZA e RAFAELA RIBEIRO COELHO DE SOUZA

Processo referência:
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas - Processo n.
1009539-03.2019.8.11.0041
- Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
GINCO URBANISMO LTDA. e BARU 21 EMPREENDIMENTOS LTDA.

AÇÃO:

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas,
que
LUCAS JOSE DE SOUZA e RAFAELA RIBEIRO COELHO DE SOUZA
movem em desfavor de
GINCO URBANISMO LTDA. e BARU 21 EMPREENDIMENTOS LTDA..

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada
a retirada do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes, por conta de débito no valor de R$26.786,00, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$700,00.

AGRAVO
: Alegam, em síntese, que os agravados firmaram contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas, destinado a aquisição do lote 19, quadra 01 no Condomínio Belvedere II.

Para tanto comprometeram-se ao pagamento, de forma parcelada, dos contratos com entrada de R$24.663,80, 09 parcelas anuais de R$6.888,23 e 112 parcelas mensais de R$1.283,50.

Asseveram que os agravados ajuizaram ação onde postulam a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais na qual fora deferida a decisão que buscam a reforma.

Pugnam pelo provimento do recurso, para que seja afastada a obrigação de retirar o nome dos agravados do cadastro de proteção ao crédito, porquanto encontram-se em mora desde setembro de 2018.

Contraminuta
: pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 23896478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020